Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740775-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BARBOSA NERES AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Barbosa Neres contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Unique Assessoria Creditícia Ltda. e Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada, para suspensão dos descontos de empréstimos em sua folha de pagamento (ID 172891091 do processo n. 0720876-57.2023.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 51704937), afirma a agravante ter celebrado negócio jurídico com a Unique Assessoria Creditícia Ltda, para cessão de margem consignável. Conta que, em razão disso, foi celebrado empréstimo consignado em seu nome com o Banco do Brasil S.A., no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$2.116,02 (dois mil cento e dezesseis reais e dois centavos). Relata que incumbia à Unique, que se afirmava correspondente bancária, efetuar o pagamento das prestações mensais desse empréstimo, e, em contrapartida, seria beneficiada com 10% (dez por cento) do valor do mútuo. Afirma que a ré/agravada deixou de efetuar os pagamentos mensais, vindo a descobrir, posteriormente, que se tratava de um golpe, perpetrado pelos réus/agravados em conluio. Assevera a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), em vista dos severos prejuízos que pode vir a suportar, notadamente pela dificuldade de arcar, mensalmente, com as parcelas do mútuo. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso e confirmação da liminar. Preparo recolhido aos IDs 51704947 e 51704948. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito da parte agravante, nota-se que foi acostado aos autos o contrato celebrado entre o autor e a Unique Assessoria Creditícia Ltda., o qual indica a cessão da margem consignável do agravante, para viabilizar a contratação de empréstimo consignado perante o Banco do Brasil em favor daquela pessoa jurídica, a quem incumbiria o pagamento das respectivas parcelas (ID de origem 159063526). Ainda, consta dos autos de referência o comprovante de contratação do empréstimo perante a instituição financeira, assinado eletronicamente, via aplicativo bancário, com uso de senha pessoal (ID 159063532). A par de tal quadro, neste juízo de cognição sumária, não sobressai de plano a demonstração de eventual conluio existente entre os réus/agravados no intuito de ludibriar o agravante, ou falha na segurança do banco, a atrair, de imediato, a responsabilidade da instituição financeira e ensejar a suspensão dos descontos. Tratando-se, portanto, de circunstância que demanda dilação probatória e exame aprofundado dos vínculos, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, obsta-se o reconhecimento, por ora, de satisfação do requisito da verossimilhança do alegado. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento dessa tutela antecipada recursal pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta d. Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora